Tribunal: TJDFT
Processo: 0746943-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DIALETICIDADE. INSUBSISTENTE. NULIDADE SENTENÇA. PREVENÇÃO. PROCEDIMENTO REGULAR OBSERVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. MERA DETENÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade: do cotejo da sentença com as razões da apelação, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada pelo magistrado, por atacar os pontos apresentados na decisão recorrida.
2. Firmada a competência pelo juízo prevento, observado o art. 58, do CPC que dispõe “A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.”, bem como o contraditório e a ampla defesa. No caso, nenhuma evidência de arbitrariedade ou teratologia na decisão que ratificou a imissão na posse; nenhum cerceamento de defesa pode ser identificado. Preliminar de incompetência rejeitada.
3. “Apesar de o Código de Processo Civil estimular a composição, não há obrigatoriedade na designação da audiência de conciliação. (...) A falta da designação de audiência de conciliação não impede a composição, uma vez que, a qualquer momento, as partes podem peticionar nos autos com suas propostas de acordo.” (TJ-DF 07082738620228070000 1429218, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 01/06/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 24/06/2022). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Na hipótese, requerentes e requeridos são irmãos. Com o falecimento dos genitores, definido em partilha que o imóvel, objeto da contenda, caberia aos autores/apelados. Mesmo cientes de tal definição, os réus/apelantes moravam no imóvel. Do que se tem, evidencia-se situação precária, de mera detenção, que não se confunde com a de possuidor de boa-fé, apta a gerar direito à indenização de benfeitorias ou de acessões (arts. 1.219 e 1.255 do CC).
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.